Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706545-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMEIRA VEICULOS LTDA - ME APELADO: FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Compulsando o caderno processual, verifico que a procuração colacionada aos autos pela apelante/autora encontra-se apócrifa e sem comprovação de autenticação de qualquer assinatura digital pela parte (ID 77885635). De acordo com os artigos 104 e 105, ambos do CPC, não será admitido ao advogado postular em juízo sem procuração. Confira-se: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. (...) Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”. Desta feita, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora